Tribunal: TJDFT
Processo: 0725210-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725210-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA AGRAVADO: SANE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jet Line Locações e Serviços Aéreos Ltda. contra a r. decisão Id. 161637703, proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0719318-89.2019.8.07.0001, determinou a retomada do curso da Execução e o cumprimento do mandado de avaliação da aeronave penhorada, nos termos seguintes: “SANE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA opôs embargos de declaração (ID 159733850), sob o argumento de haver erro material na decisão de ID 158944053. Esclarece que a suspensão desta execução "foi mera decorrência da concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela JET LINE na Ação de Conhecimento, verbis: 'presentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, para determinar a suspensão do curso do processo de execução de título extrajudicial no 0719318-89.2019.8.07.0001 (ID 15009643)". Pontua que o referido recurso especial foi recentemente desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça, motivo por que requereu o prosseguimento deste feito (ID 158614098), mas este "Juízo surpreendentemente determinou que a execução permaneça suspensa, uma vez que não há 'expressa autorização para continuidade da execução' na decisão do STJ que 'negou seguimento ao recurso especial' (ID 158944053)". Entende que reside erro material neste aspecto da decisão embargada, pois o recurso especial interposto pela executada foi desprovido pelo STJ, o que revoga automaticamente a decisão do Presidente do TJDFT que lhe atribuiu efeito suspensivo. Pontua que "não é possível pensar que um recurso que foi desprovido pelo STJ mantenha seu efeito suspensivo e impeça o curso deste processo – ainda mais quando se sabe que o pedido formulado pela JET LINE se limitou à concessão de efeito suspensivo ao seu recurso especial, sem tratar de qualquer prejudicialidade". E que "ao negar provimento ao recurso especial da JET LINE, o STJ analisou o mérito das alegações formuladas (isto é, em cognição exauriente) e concluiu que inexistem fundamentos aptos a justificar a reforma do acórdão proferido na Ação de Conhecimento. 12. Portanto, a decisão do TJDFT que concedeu o efeito suspensivo ao recurso especial e determinou a suspensão da presente Execução com base em suposto fumus boni iuris da JET LINE (isto é, em cognição sumária), não mais subsiste. 13. A decisão do STJ não autorizou expressamente o prosseguimento desta Execução porque isto se mostra absolutamente desnecessário, diante da revogação do efeito suspensivo anteriormente deferido pelo Presidente do TJDFT". Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que o erro material indicado seja corrigido, autorizando-se o imediato prosseguimento da execução, com o consequente cumprimento do mandado de penhora e avaliação da aeronave (ID 148679640). Já o executado aduz que a suspensão da execução está em conformidade com a decisão proferida pele eminente Presidente do Tribunal, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso especial interposto nos autos da ação de conhecimento n.o 0717681-06.2019.8.07.0001. Ressalta haver prejudicialidade externa e risco de decisões conflitantes, pois o resultado da ação de conhecimento poderá levar à inexigibilidade dos valores cobrados. Expõe que a tramitação do recurso especial (REsp 2061530/DF) não foi concluída com a decisão monocrática que lhe negou provimento, pois esta é passível de agravo interno. Por isso, entende que "permitir o prosseguimento do presente feito na pendência do trânsito em julgado do recurso especial implica em desconsiderar, sob a perspectiva do órgão colegiado, os riscos de danos irreparáveis já verificados quando determinada a suspensão do presente feito, sobretudo diante da ausência de qualquer mudança no panorama fático existente". Por fim, requer a rejeição dos embargos de declaração. Sucintamente relatados, decido. Não remanescem dúvidas de que a concessão de efeito suspensivo em juízo de admissibilidade de recurso especial perde seu efeito se o recurso não for admitido ou for desprovido pela instância superior, conforme exposto pelo embargante. Na hipótese, a paralisação desta execução tem fundamento em prejudicialidade externa, nos termos da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal (ID 150096438): 'Portanto, como determinado pelo Excelentíssimo Desembargador Presidente, solicitamos à Vossa Excelência as providências cabíveis em observância à ordem de 'suspensão do curso do processo de execução de título extrajudicial no 0719318- 89.2019.8.07.0001 até o trânsito em julgado do acórdão objurgado ou ulterior deliberação em contrário do Superior Tribunal de Justiça". Depreende-se que houve dois fundamentos alternativos que poderiam fazer a execução retomar o seu curso: (a) trânsito em julgado ou (b) decisão em sentido contrário no âmbito do STJ. No caso vertente, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial ainda é passível de recurso; ou seja, não sobreveio trânsito em julgado da ação de conhecimento. No entanto, sobreveio (no âmbito do Superior Tribunal de Justiça) deliberação em sentido contrário àquela que havia conferido efeito suspensivo no juízo de admissibilidade do recurso especial, o que é uma das condições que enseja o prosseguimento da execução. Desse modo, conquanto ainda passível de recurso a decisão monocrática do eminente Ministro Relator que, no STJ, negou seguimento ao recurso especial, não pode essa ulterior deliberação (em sentido contrário à anterior decisão do Presidente do Tribunal) ser desconsiderada. Nesse descortino, a decisão embargada, de fato, está grassada por erro material, além de ser contraditória em seus fundamentos, quando em cotejo com sua conclusão. Posto isso, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, acolho os embargos de declaração para debelar aos aludidas eivas. Por conseguinte, determino a retomada do curso da execução, com o consequente cumprimento do mandado de penhora e avaliação da aeronave (ID 148679640). Publique-se.” Em síntese, a Agravante insurge-se contra a ordem de prosseguimento da Execução, sob o argumento de que não ocorreu o trânsito em julgado do Processo n.o 0717681-06.2019.8.07.0001, tampouco decisão ulterior do STJ contrária à suspensão do feito executivo ordenada pela Presidência deste Tribunal. Destaca que a necessidade de o feito executivo ser suspenso, por haver prejudicialidade externa entre a ação de conhecimento n.o 0717681-06.2019.8.07.0001 e a execução do título judicial, já foi reconhecida em duas oportunidades por esta e. Turma por meio de decisões preclusas. Salienta que, consoante a decisão do Presidente deste Tribunal, foi atribuído efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pela ora Agravante, em razão do reconhecimento de que há prejudicialidade entre as demandas. Defende que a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial antecedeu o julgamento, e estabeleceu-se a necessidade de se aguardar decisão definitiva para preservar o objeto da pretensão recursal e evitar decisões contraditórias. Afirma que a tramitação do Recurso Especial não foi concluída com a decisão monocrática que lhe negou provimento e que o prosseguimento do feito na pendência de trânsito em julgado traz risco de irreversibilidade. Argumenta que a suspensão deve ser mantida nos termos dos artigos 313, V, a, e 921, I, ambos do CPC. Sustenta que a decisão agravada não poderia contrariar a determinação do Presidente do Tribunal. Argumenta que a ação de conhecimento que ensejou o reconhecimento da prejudicialidade externa se equivale a embargos à execução, e garantida a execução por penhora, pode o magistrado conferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, até sua conclusão. Aduz que a suspensão da execução não enseja prejuízo à parte contrária, pois o feito executivo está integralmente garantido pela penhora da aeronave Cessna Air Citation 550 Bravo, Matrícula PPOAA. Tece considerações acerca do risco grave de dano e sua irreversibilidade em caso de prosseguimento da execução. Ao final, requer que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para determinar a suspensão da decisão que determinou o prosseguimento da execução. No mérito, requer a reforma da r. decisão, “para determinar a suspensão da ação de execução de título extrajudicial n.o 0719318-89.2019.8.07.0001, reestabelecendo os efeitos do comando judicial proferido pelo il. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no sentido de suspender o “curso do processo de execução de título extrajudicial no 0719318-89.2019.8.07.0001 até o trânsito em julgado do acórdão objurgado ou ulterior deliberação em contrário do Superior Tribunal de Justiça”. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 48261655-48261656. Decido. A princípio, verifica-se que a cerne da controvérsia é a manutenção da suspensão da execução em face da decisão do Presidente que concedeu efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto nos autos da Ação de Conhecimento. Desse modo, os argumentos da Agravante que excedem a controvérsia não merecem ser conhecidos, especialmente porque não foram submetidos à apreciação do juízo de origem. Passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação doart. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em síntese, a Agravante defende que a Execução deve permanecer suspensa, por haver prejudicialidade externa entre o feito executivo e o de conhecimento, Processo n. 0717681-06.2019.8.07.0001, e em observância à determinação do Presidente deste Tribunal. No caso em análise, verifica-se que esta e. Turma já firmou o entendimento de que há prejudicialidade a ser considerada, pois o julgamento da ação de conhecimento poderia influenciar na força executiva do título em execução. Confira-se a ementa do Acórdão atinente ao Agravo de Instrumento no 0710631-92.2020.8.07.0000: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA DE AERONAVE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE BUSCA A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Há conexão material entre a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento que versa sobre o mesmo contrato, com inversão dos polos ativo e passivo, mas, também, conexão por prejudicialidade, em razão do risco de decisões conflitantes. 2. A solução dada pela decisão agravada de suspender o feito executivo até o julgamento da ação de conhecimento, na qual se busca a inexigibilidade do título executivo, se coaduna com os ditames do art. 313, V, e art. 921, I, ambos do CPC, porque esta última pode retirar a força executiva do título objeto da execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1272680, 07106319220208070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No julgamento do Agravo de Instrumento no 0711992-76.2022.8.07.0000, foi determinada a suspensão da Execução de Título Extrajudicial n° 0719318-89.2019.8.07.0001, até a prolação de decisão não sujeita a efeito suspensivo no Processo no 0717681-06.2019.8.07.0001. Esclareceu-se, ainda, em sede de julgamento de Embargos de Declaração que, “ao rejeitar o pedido de suspensão até o trânsito em julgado do processo, o v. Acórdão delimita com nitidez os contornos da decisão, possibilitando a continuidade da Execução tão logo se esgote, nesta instância ordinária, o julgamento dos recursos interpostos no Processo no 0717681-06.2019.8.07.0001, e não seja atribuído efeito suspensivo a eventual recurso especial ou extraordinário.” Em consulta ao Processo n. 0717681-06.2019.8.07.0001, constata-se que a Agravante interpôs Recurso Especial e requereu tutela provisória de urgência, para conferir efeito suspensivo ao Recurso, para obstar os efeitos do acórdão recorrido e suspender o curso da Execução de Título Extrajudicial n.o 0719318-89.2019.8.07.0001. O pedido foi deferido pelo eminente Presidente deste e. Tribunal, nos seguintes termos: “Em uma análise perfunctória, verifica-se a presença do periculum in mora, uma vez que já foi determinada a expedição de mandado de avaliação da aeronave pelo juízo onde tramita a execução de título extrajudicial no 0719318-89.2019.8.07.0001, a fim de possibilitar a prática dos demais atos expropriatórios. Por outro lado, o deferimento da medida ora pleiteada não oferece o denominado risco inverso (irreversibilidade dos efeitos da decisão), requisito exigido pelo artigo 300, §3o, do CPC, na medida em que apenas suspende a ação de execução, mantendo a penhora sobre os direitos aquisitivos da aeronave. No tocante ao fumus boni iuris, ressalte-se que já foi reconhecida, em duas oportunidades, pela 3a Turma Cível do TJDFT a conexão entre a presente ação de conhecimento e a execução de título executivo extrajudicial que se pretende paralisar, por versarem ambas as ações sobre o mesmo contrato (conexão material) e em razão do risco de haver decisões conflitantes (conexão por prejudicialidade externa). Isso porque as supostas parcelas inadimplidas e cobradas na execução de título executivo extrajudicial (duas parcelas vencidas em janeiro e junho de 2019, totalizando o valor de R$ 583.333,00) estão sendo alvo de impugnação pela recorrente no processo de conhecimento, sob a alegação de que já foram quitadas. Nesse diapasão, enquanto não resolvida definitivamente a questão submetida ao processo de conhecimento, apta a tornar inexigível a dívida vindicada na execução, a cautela e a prudência impõem a suspensão do processo prejudicado (execução de título extrajudicial no 0719318-89.2019.8.07.0001), a fim de evitar decisões contraditórias em desprestígio da função jurisdicional. Dessa forma, presentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, para determinar a suspensão do curso do processo de execução de título extrajudicial no 0719318-89.2019.8.07.0001 até o trânsito em julgado do acórdão objurgado ou ulterior deliberação em contrário do Superior Tribunal de Justiça.” Infere-se da decisão supracitada que foi determinada a suspensão do curso da Execução, até a ocorrência de duas circunstâncias, alternativas, a saber, o trânsito em julgado do acórdão do recorrido ou ulterior deliberação em contrário do Superior Tribunal de Justiça. Não há dúvidas que não ocorreu o trânsito do Acórdão proferido nos autos da ação de conhecimento. No entanto, no que tange à ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça em contrário, verifica-se sua ocorrência quando negou provimento ao Recurso Especial. Com efeito, ainda que não tenha posicionamento expresso do Relator quanto ao efeito suspensivo atribuído pela Presidência, o efeito deferido perdurou até o julgamento do Recurso Especial. No caso, o Recurso Especial teve seu provimento negado pelo eminente Relator Antônio Carlos Ferreira. Sendo assim, a deliberação do STJ deve prevalecer. Ante o exposto, ausente a plausibilidade do direito, indefiro a tutela vindicada. Intime-se a Agravada para que responda, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora